Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743172-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSYELE TEOFILO DE SOUZA, JOSELITA DE MELO GONZAGA AGRAVADO: LUCIANO BARBOSA DA SILVA DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora